Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. PETIÇÃO REQUERENDO A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO (ARTIGO 485, INCISO IV, CPC). INADEQUAÇÃO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, consistente na ausência de citação do réu.
2. Incide em erro de procedimento o Magistrado que deixa de se manifestar sobre petição da parte autora na qual pleiteia a realização de citação da parte ré pela via editalícia, promovendo a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, justamente por não ter o réu promovido a citação.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.